Tribunal: TJMT
Processo: 1026961-88.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026961-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0001-60 (APELANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 07.062.586/0001-68 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 07.062.586/0001-68 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTIVEL A SER FORNECIDO MEDIANTE ENTREGA DE TÍQUETES –BILHETES

EXTRAVIADOS 2 DIAS APÓS A VENDA – COMUNICAÇÃO DO FATO À VENDEDORA – PRODUTO NÃO FORNECIDO PELA VENDEDORA À COMPRADORA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – COMUNICAÇÃO DA PERDA DOS TÍQUETES E POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DOS BILHETES PELA VENDEDORA – COMBUSTÍVEL NÃO ENTREGUE À COMPRADORA E VALOR CORRESPONDENTE RETIDO PELA VENDEDORA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ CONTRATUAL – PAGAMENTO INCORPORADO NO PATRIMONIO DA REQUERIDA SEM O DEVIDO FORNECIMENTO DO COMBUSTÍVEL – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO NÃO ENTREGUE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença não é nula por falta de falta de fundamentação quando o julgador expõe minunciosamente as razões pelas quais conclui que houve enriquecimento ilícito por parte da apelante, e que, por isso, ela deve restituir o valor indevidamente auferido, exatamente como determina o art. 884 do Código Civil. 2. O tíquete é mera forma de controle, que representa a obrigação de fornecimento de combustível, daí porque não se pode dizer que a vendedora, tendo recebido o valor do preço, cumpriu sua obrigação com a mera entrega dos bilhetes se é incontroverso que o combustível não foi entregue para a compradora, embora o valor correspondente tenha sido incorporado ao patrimônio da vendedora, o que configura enriquecimento ilícito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026961-88.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Indenização de Danos Materiais e Morais”
(Proc. nº 1026961-88.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa requerida a ressarcir a autora o valor de R$ 16.587,61, referente a tickets de combustível que a autora havia adquirido da requerida, e que foram furtados após a aquisição, porque, segundo a magistrada, houve enriquecimento sem causa da requerida, já que
“a autora adquiriu o combustível, possuía o crédito, o crédito não foi utilizado, ou seja, o combustível não foi fornecido e a requerida não se dispôs a disponibilizar o crédito para a autora”
. Ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 92310011).

A apelante alega que a sentença é nula por falta de fundamentação, já que proferida sem qualquer embasamento legal ou jurisprudencial.

No mérito, afirma que agiu de boa-fé quando foi informada pela requerida do furto dos tickets adquiridos, pois tentou “
bloquear os vales combustíveis (tickets) furtados, tudo num viés de cortesia e bom relacionamento entre as partes
”, mas a tentativa de bloqueio se mostrou inviável em razão da impossibilidade de identificação dos tickets, dentre a totalidade dos bilhetes utilizados após aquela data, que foram objeto do furto, já que é grande o número de postos em que os abastecimentos podem ser realizados com a simples entrega dos tickets.

Diz que a apelada também se comprometeu a proibir seus empregados de continuarem abastecendo com os tickets, porque isso dificultaria a identificação, já que a conferência dependeria do exame manual pelos funcionários do posto em cada abastecimento, mas os empregados da apelada continuaram abastecendo com uso dos tickets, o que inviabilizou a fiscalização.

Alega que não pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes do fortuito externo sofrido pela apelada, tampouco pode ser
“obrigada a realizar trabalho extremo (análise de abastecimento por abastecimento), para conseguir fazer o bloqueio dos tickets furtados e consequentemente devolver valores a Apelada, que nada fez para colaborar, a não ser cruzar os braços e aguardar restituição de vales combustíveis”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja
, “consequentemente,
(reconhecida)
a ausência de responsabilidade da Apelante face tratar de fato de terceiro e evidente fortuito externo, bem assim pelo fato de que a Apelante não concorreu sob hipótese alguma para a configuração do nexo causal, extirpando a condenação em danos materiais e, com o consequência, invertendo -se os ônus da sucumbência”
(cf. Id. n. 92310013).

A apelada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n. 92310018).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Na inicial da ação de
“Indenização por Danos Materiais e Morais”
, a autora alega que, em 01.06.2018, adquiriu da apelada R$ 16.587,61 em
tickets
de abastecimento para distribuir entre seus empregados, mas os
tickets
foram furtados no dia 03.06.2018, e, no mesmo dia, além de solicitar à apelante que cancelasse os
tickets
não utilizados, pediu a disponibilização do respectivo crédito, mas não obteve qualquer colaboração da requerida, que, mesmo possuindo a relação de todos os lotes dos bilhetes emitidos, se negou a realizar a verificação dos
tickets
que ainda não tinham caído no sistema do posto, e ainda ficou com o valor pago pela autora, sem disponibilizar o combustível, o que configura enriquecimento ilícito (cf. Id. n. 92307491).

A requerida apresentou contestação, com as mesmas alegações contidas no presente recurso (cf. Id. n. 92309967).

Após a realização da audiência de instrução e julgamento, a douta juíza julgou o pedido autoral parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

(...) está comprovado que a estratégia combinada entre a autora e a requerida foi de proibir o abastecimento com a utilização de tickets em nome da empresa autora.

No mesmo dia 03/06/2018, quando a autora comunicou o ocorrido à requerida, por meio do gerente Valdir, às 12:26hs autorizou a requerida a cancelar/suspender todos os abastecimentos e o gerente informou que iria avisar todos os seus gerentes de postos para não abastecerem nenhum ticket em nome da autora, conforme as mensagens trocadas entre as partes, juntadas no processo.

Assim, a partir de que tal ordem de cessar o abastecimento por meio de ticket’s em nome da autora foi divulgada aos postos de abastecimento da requerida, não se justificaria mais alegar utilização de tickets objeto de furto.

A tarefa de simplesmente fazer cessar o abastecimento por meio de tickets para a autora não era complicada, tampouco dificultosa, na medida que conforme consta, em cada ticket havia o nome da autora.

Bastava, pois, determinar a recusa em abastecer por meio de tickets com o nome da autora.

Faltou boa vontade da requerida em resolver o problema.

Por óbvio que como a única solução encontrada para impedir a utilização dos tickets furtados foi cessar a autorização de abastecimento, por meio de tickets em nome da autora, estes perderiam a validade, além do que os tickets juntados no processo evidenciam que eles possuíam data de validade.

Com isso, a autora adquiriu combustível, possuía o crédito, o crédito não foi utilizado, ou seja, o combustível não foi fornecido e a requerida não se dispôs a disponibilizar o crédito para a autora.

Há, pois, evidente enriquecimento sem causa da requerida.

Não se discute no processo qualquer imputação de culpa à requerida pelo furto de que foi vítima a autora.

A autora busca tão somente, em razão da avença de cessar o abastecimento por meio dos tickets, a fim de evitar a utilização dos tickets furtados, ser ressarcida de seu crédito.

Ressalta-se que a requerida não juntou nos autos qualquer tickets de abastecimento utilizado relativo àqueles que foram objeto de furto, qualquer relação de tickets utilizados que pudessem ser os que foram objeto de furto.

Assim, ressai dos autos que não houve a utilização de todo o combustível adquirido e nem haverá, pois os tickets tem data de validade, conforme demonstração juntada nos autos, os fatos ocorreram no ano de 2018.

Não há que se falar em requisito do dever de indenizar ausente, pois sequer se trata de indenização pura, mas de ressarcimento de valor não utilizado e pago antecipadamente, incontroverso nos autos.

Assim, deve a requerida ressarcir à autora o valor da aquisição, objeto da lide.

(...)”.

Quanto à questão da falta de fundamentação da sentença, o § 1º do art. 489 do Código Civil prevê o seguinte:

“§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Como se vê, a sentença combatida não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas em lei, não havendo, no caso, pois, qualquer aspecto de nulidade capaz de comprometer a validade do ato sentencial, sobretudo por falta de fundamentação, já que a magistrada expôs minunciosamente a matéria fática (relevando cognição plena) e as teses jurídicas de lado a lado, indicando os fundamentos com base nos quais concluiu pelo enriquecimento ilícito da parte apelante, determinando que ela restituísse o valor correspondente aos bilhetes não utilizados, com apoio na regra do art. 884 do Código Civil.

Quanto ao mérito, embora a apelante diga que não possui qualquer responsabilidade pelo valor correspondente aos
tickets
vendidos para a apelada, tal escusa é feita sob a escusa de que, com a entrega efetiva dos
tickets
, sua obrigação restou cumprida.

Esse raciocínio poderia, quando muito, ser cogitado se a relação contratual estabelecida entre as partes se esgotasse no ato da venda de
tickets
em si, o que não é o caso.

A venda de combustível pelo sistema de
tickets
é mera forma de controle da posterior operação de entrega do combustível ao comprador pelo vendedor do produto, sendo que a entrega deste representa a efetiva consumação do negócio pelo cumprimento da obrigação de fornecimento do produto negociado, e tanto é que da nota fiscal vinculada ao Id. n.

92307492 mostra que as partes celebraram contrato de compra e venda de etanol comum no valor de R$ 8.914,20, e de R$ 7.673,41 de gasolina comum.

Ora, se a ré/apelante decidiu ofertar produto que apresenta alta possibilidade de falha na segunda etapa da operação (entrega do combustível já pago) – e falha que só lhe traz benefícios –, já que nenhuma ação de controle mais rígido e eficiente é aplicada no momento da entrega do combustível, pois, não apenas a pessoa do adquirente pode receber o produto, mas qualquer um que se apresente no posto de abastecimento com o bilhete em mãos também pode recebe-lo pela mera apresentação do bilhete ao frentista, então, sem dúvida, no caso de perda, furto, extravio etc dos bilhetes, e diante da comunicação tempestiva do fato à vendedora/fornecedora dos tíquetes, justamente como se deu no presente caso, algum sistema de fiscalização e controle haveria de impedir a fraude, quer dizer, o recebimento do produto por quem não fosse o justo merecedor dele.

Portanto, em respeito ao princípio da boa-fé contratual, não se pode dizer que a apelante encerrou a sua parte da obrigação com a mera entrega dos tíquetes
,
já que é incontroverso que o combustível não foi entregue para a apelada, embora o valor correspondente tenha sido incorporado ao patrimônio da apelante.

Ademais, a apelante não nega que era possível a fiscalização da utilização dos
tíquetes
extraviados, e nem poderia negar, já que há numeração identificando cada
bilhete
(cf. Id. n. 92307492).

Ademais, no caso, não há alegação de que os tíquetes extraviados foram utilizados por terceira pessoa, o que leva a crer que, como mencionado na sentença, a apelante não forneceu o combustível vendido, e ficou com o valor pago, ou seja, houve enriquecimento ilícito por parte da apelante, e por isso, ainda que não seja dela a responsabilidade pelo extravio dos tickets, é dela a responsabilidade pela restituição do valor indevidamente auferido, conforme determina o art. 884 do Código Civil.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença, e majoro para 20% sobre o valor da condenação os honorários sucumbenciais a serem pagos pela apelante.

Custas
pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022